Tribunal: TJPA
Processo: 0006475-55.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006475-55.2018.8.14.0040

APELANTE: JEAN GERSON NUNES VALENTE JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART. 33, §3º, DA LEI 11.343/06. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Jean Gerson Nunes Valente Júnior contra sentença que o condenou a 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §3º, da Lei 11.343/06.

2.

A defesa requereu, em síntese: (a) absolvição por insuficiência de provas; (b) desclassificação para porte para consumo pessoal; (c) aplicação do princípio da insignificância; (d) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (e) concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi precedida de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, de modo a legitimar a apreensão de entorpecentes e sustentar a condenação com base em prova lícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova judicial revela que a abordagem se deu sem elementos objetivos que justificassem a medida invasiva. O policial militar declarou lembrar vagamente da ocorrência, sem relatar qualquer atitude suspeita do acusado. A testemunha que acompanhava o recorrente confirmou que não houve tentativa de fuga ou descarte de objetos. O próprio apelante narrou que levava a droga para consumo próprio e foi abordado casualmente.

5. Diante da ausência de justa causa para a busca pessoal, a prova dela derivada mostra-se ilícita, conforme entendimento pacífico do STJ. A posterior apreensão de entorpecentes não convalida a abordagem inicial. Aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

6. Reconhecida, de ofício, a nulidade da prova obtida a partir da busca pessoal, impõe-se a absolvição do apelante com base no art. 386, VII, do CPP, ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Nulidade declarada de ofício, recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
A ausência de fundada suspeita torna ilícita a busca pessoal e invalida as provas dela derivadas, impedindo a condenação por tráfico de drogas ante a inexistência de provas lícitas e autônomas.

Dispositivos relevantes citados: Art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06; arts. 244 e 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 997.835/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN 4/7/2025; TJPA, Apelação Criminal n. 0010191-06.2020.8.14.0401, rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 7/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, julgar prejudicado o recurso de apelação, reconhecendo, de ofício, a nulidade das provas obtidas a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
Jean Gerson Nunes Valente,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, que o condenou às penas de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, § 3º, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a denúncia (ID 22852757), no dia 19 de maio de 2018, por volta de meia-noite, a guarnição policial realizava ronda ostensiva pelo Bairro Primavera quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita transitando em uma motocicleta branca, modelo Honda CB Twister.

Segundo consta, o acusado Jean Gerson Nunes Valente estava acompanhado de Alesson Kemel Calmon Soares, e, ao perceber a aproximação da viatura, Jean teria colocado a mão dentro da camisa e arremessado um pacote para dentro de uma residência com o portão aberto.

Ao averiguar o objeto lançado, os policiais constataram tratar-se de substância semelhante à maconha, tendo sido apreendidos 19 papelotes, pesando aproximadamente 125,6 gramas. O acusado foi conduzido à delegacia, onde permaneceu em silêncio.

A denúncia destaca que os indícios de autoria estão amparados em relatos testemunhais colhidos durante a investigação, enquanto a materialidade está demonstrada pelo auto de apreensão do entorpecente e pelo laudo provisório.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Em ID 22852760 – fl. 09, Laudo Toxicológico Definitivo;

Em ID 22852762, recebida a denúncia em 03/11/2022;

Em ID 22852779, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 08/02/2023;

Em ID 22852814, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25/06/2024;

Na
sentença
(ID 22852824), a Magistrada julgou procedente a denúncia, para condenar o acusado JEAN GERSON NUNES VALENTE JUNIOR como incurso nas sanções do art. 33, § 3º, da Lei 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 23739345), a defesa requereu, inicialmente, a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à finalidade comercial da conduta, com fundamento no princípio da presunção de inocência. Alternativamente, pleiteou a desclassificação da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006) para o delito de porte de drogas para uso próprio, previsto no art. 28 da mesma lei, considerando a quantidade reduzida da substância apreendida e a ausência de elementos indicativos de mercancia. Requereu ainda a aplicação do princípio da insignificância, diante da inexpressiva quantidade do entorpecente e da ausência de periculosidade concreta da conduta. Subsidiariamente, pediu o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da primariedade e da confissão do réu. Por fim, postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 24425518), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 25021192), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento parcial
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto por
Jean Gerson Nunes Valente,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, que o condenou às penas de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, § 3º, da Lei 11.343/2006.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal deve estar amparada em “fundadas suspeitas” de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que abordagens baseadas apenas em impressões subjetivas ou percepções genéricas dos agentes estatais, sem a presença de elementos objetivos e individualizados, são ilegais, o que contamina a cadeia probatória.

No caso em análise, a prova produzida em juízo revela a ausência de justa causa para a busca pessoal realizada pelos policiais militares, circunstância que impõe o reconhecimento da ilicitude da prova e das que dela derivam.

O policial militar
Johnatan Leon Pires Ferreira
(IDs 22852780 e 22852781), arrolado como testemunha de acusação, afirmou em juízo que se recorda apenas de forma vaga da ocorrência, sem condições de relatar detalhes sobre os fatos, limitando-se a confirmar que participou da abordagem. Ao ser questionado pela representante do Ministério Público, o policial não descreveu espontaneamente qualquer atitude suspeita, tentativa de fuga ou descarte de entorpecente. Apenas após a promotora mencionar a suposta conduta do acusado – inclusive com referência ao lançamento de uma sacola em um portão aberto – é que ele respondeu de modo genérico, afirmando lembrar “mais ou menos” da situação. Ainda assim, reiterou que não conseguiria fornecer detalhes.

Alesson Kenne Calmon Soares
, testemunha que acompanhava o acusado na motocicleta no momento da abordagem, afirmou que encontrou-se casualmente com Jean Gerson e lhe ofereceu carona, sendo abordados na rua São Luís por policiais militares. Declarou expressamente que não presenciou qualquer tentativa de fuga ou descarte de objetos por parte do acusado, tampouco teve ciência imediata de que havia entorpecentes na posse de seu carona, vindo a tomar conhecimento dos fatos somente na delegacia.

Durante seu interrogatório judicial,
Jean Gerson Nunes Valente Júnior
afirmou que, à época dos fatos, trabalhava em garimpo e fazia uso habitual de maconha. Relatou que adquiriu entorpecente no valor de R$ 250,00 para consumo pessoal durante o período em que permaneceria no garimpo, alegando que a substância seria utilizada individualmente e, eventualmente, partilhada com colegas. Asseverou que, após a compra, encontrou-se casualmente com Alesson e pediu-lhe uma carona, momento em que foram abordados por policiais. Confirmou que a droga foi encontrada em sua posse, mas sustentou desconhecer o peso do material adquirido. Não fez menção a qualquer tentativa de fuga ou descarte do entorpecente no momento da abordagem.

Assim, não se extrai de nenhum dos relatos testemunhais ou do interrogatório qualquer fato objetivo que configurasse fundada suspeita para justificar a busca pessoal. A simples presença de dois indivíduos em uma motocicleta, durante a madrugada, sem nenhuma outra informação prévia ou observação concreta, não autoriza a violação à intimidade do abordado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).
2. No caso, a abordagem foi realizada exclusivamente no fato de o agravado estar em suposta atitude suspeita, pois demonstrou nervosismo ao avistar a equipe policial, o que, conforme decidido no RHC n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que ele estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 997.835/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.) (GRIFEI).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa E. Corte, senão, vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 . ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE . RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que condenou o réu a 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art . 33, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa recorreu, alegando negativa de autoria, fragilidade do suporte probatório. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial que resultou na busca pessoal e apreensão de drogas foi justificada por fundadas razões; (ii) saber se a ausência dessas razões torna ilícitas as provas obtidas, ensejando a absolvição do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 244 do CPP exige que a busca pessoal seja motivada por fundada suspeita . A simples fuga em local conhecido pelo tráfico, sem outros elementos objetivos, não preenche o requisito legal. A jurisprudência do STJ estabelece que atitudes subjetivamente classificadas como suspeitas, sem elementos concretos, não justificam a revista pessoal (STJ, RHC 158.580/BA).
A ausência de justa causa invalida as provas obtidas na busca, conforme precedentes do STJ. A posterior apreensão de entorpecentes não convalida a abordagem inicial, sendo as provas derivadas ilícitas. Nulidade declarada de ofício, recurso prejudicado.
IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO) (...). Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art . 386, VII." Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA; STJ, AgRg no HC 746.027/SP; STJ, HC 737 .075/AL. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00101910620208140401 22680651, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

À vista do exposto,
reconheço, de ofício, a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal
realizada em desfavor do apelante,
absolvendo-o
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

É como
voto
.

Belém, 04 de agosto de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2025